Tribunal: TJDFT
Processo: 0018868-03.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. CONSTRIÇÃO DE BENS NO CURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Ainda que a positivação do prazo da prescrição intercorrente só tenha ocorrido com o advento da Lei n. 14.382/2022, que acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, a questão já era tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal, segundo a qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. Nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, o prazo prescricional de pretensão representada por instrumento particular de abertura de crédito é de cinco anos.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
4. A constrição parcial de bens localizados na conta bancária do executado interrompe o curso temporal da prescrição intercorrente, conforme disposto no §4o-A, do art. 921, do CPC.
5. Apelação conhecida e provida.